Tribunal: TJSP
Processo: 1014667-19.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) para o tratamento de Degeneração da mácula e do pólo posterior no olho esquerdo CID H35.3 .

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento não incluído na lista do RENAME. Feito distribuído em 21/11/2016. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento acolhido.

Documentos comprobatórios da necessidade do tratamento através do medicamento acima descrito. Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamento corretamente acolhido.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014667-19.2016.8.26.0032; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) para o tratamento de Degeneração da mácula e do pólo posterior no olho esquerdo CID H35.3 .

Mérito. Direito à saúde, que é dever do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) para o tratamento de Degeneração da mácula e do pólo posterior no olho esquerdo CID H35.3 .

Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Medicamento não incluído na lista do RENAME. Feito distribuído em 21/11/2016. Desnecessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de dispensação do medicamento acolhido.

Documentos comprobatórios da necessidade do tratamento através do medicamento acima descrito. Incapacidade financeira da autora comprovada.

Pleito de disponibilização de medicamento corretamente acolhido.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.